Tribunal: CARF
Processo: 11065.905099/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.905099/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.383 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
GRUPO EDITORIAL SINOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
DECLARADO
EM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
A declaração de compensação tem natureza de confissão de dívida e a
exigência dos débitos nela declarados dispensa a formalização de lançamento
de ofício, nos termos do §6° do art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
IPI. INSUMOS APLICADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS NT.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 20.
Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos
aplicados na fabricação de produtos classificados na TIPI como NT a teor da
Súmula CARF n° 20.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Luiz Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.905099/2011-61
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905099/2011-61

Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o Relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI-PER no
15518.61304.180108.1.1.01-4069, relativo ao saldo credor de IPI do 4o
Trimestre do ano calendário de 2007, calculado com fulcro no art. 11 da Lei
no 9.779, de 19/01/1999. Ao ressarcimento de R$44.593,64 está atrelada a
Declaração Eletrônica de Compensação - DCOMP abaixo:
Inicialmente, a análise da petição do interessado se deu por via eletrônica,
com o reconhecimento integral do saldo credor de R$44.593,64, e a
homologação total da compensação a ele vinculada. Tendo em vista o
deferimento integral do pleito, não foi emitido Despacho Decisório.
Depois de analisado eletronicamente o pleito do contribuinte, o Serviço de
Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo
Hamburgo, RSSEFIS/DRF/NHO propôs ao Serviço de Orientação e Análise
Tributária -SEORT/DRF/NHO a revisão de ofício da análise eletrônica, nos
seguintes termos (fls. 54/56):
2. Análise do direito ao crédito
O contribuinte pleiteia os créditos de IPI decorrentes de aquisições de
insumos com IPI destacado nas notas fiscais, e utilizados para a
produção de jornais e revistas, isto é, produtos que gozam de imunidade
conforme art. 150, III, "d" da Constituição Federal. Convém enfatizar
que, conforme cadastro CNPJ desta SRF, o contribuinte está inscrito
com a CNAE 5822-1-00 - Edição integrada à impressão de jornais.
Os atos legais relativos ao direito ao ressarcimento/compensação de
créditos de IPI são o art. 11 da lei 9779/99, art. 4o da IN 33/99 e o Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 15/2002. Observa-se que a legislação
referenciada não contempla o ressarcimento/compensação de créditos de
IPI para empresas com produto final imune (exceto exportações), [...]
[...]
As empresas que o benefício da imunidade na aquisição de papel
destinado à impressão de produtos imunes (jornais, revistas e
periódicos), necessitam de um Registro Especial de Papel Imune
conforme a Lei 11.945/2009 (art. 1o) [...]
A alínea “d” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal define a
situação de imunidade objetiva com relação a jornais e periódicos,
conforme a seguir.
"Art. 150, Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte,
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
...
VI - instituir impostos sobre:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905099/2011-61

...
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão."
Por solicitação voluntária, o contribuinte é detentor do Registro Especial
de Papel Imune, cuja renovação pela SRF ocorreu através do ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 43/2010, publicado no DOU no 118
de 23/06/2010. Ao solicitar o Registro Especial de Papel Imune, o
contribuinte declarou espontaneamente que o produto final do seu
processo produtivo é beneficiado com imunidade constitucional e,
portanto, classificação NT da Tabela de Incidência do IPI.
Desta forma, por falta de previsão legal, o contribuinte não tem direito
ao ressarcimento/compensação dos créditos de IPI relativos aos insumos
adquiridos.
3. Da Decisão
Tendo em vista o exposto acima, e com base no art. 149 da lei 5172/66,
proponho a REVISÃO DE OFÍCIO do direito creditório (conforme art.
11 da lei 9.779/999) do contribuinte no 2o trimestre de 2007 para:
- não reconhecer o direito creditório relativos a IPI pleiteados nos
documentos referenciados no item 1;
- anular/desfazer as compensações afetadas pelo crédito não
reconhecido.
A proposição do SEFIS/DRF/NHO foi acatada pelo SEORT/DRF/NHO, à fl.
59, que determinou:
Tendo em vista o disposto no art. 295 do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n°
587/2010, com base no relatório do Serviço de Fiscalização desta
Delegacia e demais elementos deste processo, e nos seguintes diplomas
legais: art. 59 da IN RFB n° 900/2008, art. 147, § 2o e 165, I da Lei no
5.172/1966 (Código Tributário Nacional – CTN), e com base no relatório
do Serviço de Fiscalização desta Delegacia, anexo a fls. 54 INDEFIRO o
DIREITO CREDITÓRIO pleiteado pelo interessado referente a créditos
de IPI decorrentes de aquisições de insumos, no valor de R$44.593,64
(quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e
quatro centavos) para o 4o Trimestre de 2007, por falta de previsão
legal. Adicionalmente, NÃO HOMOLOGO a compensação dos débitos
relacionados na planilha abaixo.
Encaminho o processo à Equipe de Liquidação de Processos para o
cancelamento das compensações mencionadas e ciência ao interessado,
ressalvando-se o direito de, no prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento do presente, manifestar o interessado sua inconformidade
aos termos deste despacho, com os motivos de fato e de direito em que se
fundamentar, à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto
Alegre.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905099/2011-61

Cientificado da Revisão de Ofício da análise eletrônica, em 08/08/2011, o
contribuinte apresentou, em 05/09/2011, a manifestação de inconformidade
de fls. 62/73, para alegar:
A) que o indeferimento do pedido de compensação carece de validade por
não ter atendido os requisitos essenciais, quais sejam:
A.1. a emissão de Mandado de Procedimento Fiscal;
A.2. a constituição do crédito tributário, pois não houve lançamento de
ofício para a exigência do tributo devido;
B) a imunidade objetiva do requerente. Com relação ao tema, recorre a
texto de Ives Gandra, no qual o doutrinador faz referências à imunidade
tributária, notadamente a que recai sobre livros, jornais e periódicos, e
menciona que: "A imunidade tributaria constitucional é, portanto, uma
vedação absoluta ao poder de tributar, que não pode ser amputada
mediante restrições colocadas por legislador ordinário, em face de sua
exegese extensiva, e de a lei maior não permitir, a não ser por lei
complementar, a regulação do inciso VI, letra "c", do art. 150 e mesmo
assim, respeitados os requisitos implicitamente definidos no texto maior”.
O contribuinte conclui a manifestação de inconformidade do seguinte modo:
Desta forma, examinando-se o indeferimento do pedido de compensação sob
os pontos argüidos na presente Manifestação de Inconformidade, abaixo
reproduzidos, tal situação não poderá persistir:
- ausência de Mandado de Procedimento Fiscal;
- ausência de lançamento de oficio;
- imunidade objetiva da Requerente.
Diante do exposto, requer, seja recebida, conhecida e provida a presente
Manifestação de Inconformidade, julgando-a procedente para homologar o
pedido de compensação, sem as glosas operadas, devendo a decisão
examinar a matéria sob o ângulo do pré-questionamento, especialmente
quanto aos dispores do art. 149 da Lei n°. 5.172/66, facultando à
Requerente a possibilidade/necessidade quanto à propositura de eventual
Recurso Especial.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007

IPI. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. PRODUTOS NT
O direito ao crédito do IPI condiciona-se a que os produtos estejam dentro
do campo de incidência do imposto, o que não ocorre quando os mesmos
são não-tributados (NT), na forma do parágrafo único, do artigo 2o do
RIPI/2002 (Decreto no 4.544, de 2002).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905099/2011-61

MPF. AUSÊNCIA NÃO CONFIRMADA. CONTESTAÇÃO SEM
OBJETO
As contestações do contribuinte sobre fatos que não se confirmam na análise
da manifestação de inconformidade são afastadas pela ausência de objeto.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007

DCOMP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Consoante a Legislação Tributária, Auto de Infração e Declaração de
Compensação (DCOMP) são instrumentos hábeis para a constituição do
crédito tributário. O primeiro é utilizado para o lançamento de ofício. O
outro, dá-se pela iniciativa do contribuinte, caracterizando-se como
confissão de divida, nos termos do § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Existindo a DCOMP, dispensa-se o Auto de Infração.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que sustenta: a) ausência de garantia do devido processo legal, por ter sido juntada a cópia do
Mandado de Procedimento Fiscal somente após questionamento do contribuinte; b) a
necessidade de lançamento de ofício, pois a decisão prolatada em primeira instância, para se
revestir da constituição de crédito tributário, deveria seguir os requisitos dos art.s 142 e 149 do
CTN; c) que a apresentação de declaração de compensação não tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, por não figurar no rol do art. 151 do CTN; d) que a
imunidade da Recorrente é cláusula pétrea.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha
relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

A Recorrente argumenta que a suposta ausência de Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) teria maculado o processo, por desrespeito ao devido processo legal. Devo
discordar, pelas razões já bem expostas na própria decisão recorrida, considerando que a emissão
de Despacho Decisório, ainda que em procedimento de revisão de ofício, não demanda a emissão
do referido documento. Ainda assim, a decisão assentou ter sido a lavratura de Termo de
Constatação e Intimação Fiscal precedida da emissão de MPF, o qual está juntado aos autos.
Correto o procedimento e inexistente qualquer prejuízo ao devido processo legal, ao
contraditório e à ampla defesa.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.383 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.905099/2011-61

Também não merece acolhida a alegação de necessidade de lançamento de ofício
para a cobrança dos débitos cuja compensação não restou homologada. No ponto, não merece
reparos a decisão recorrida, que reproduzo:
A DCOMP em causa foi transmitida entre 18/01/2008 possuindo, portanto,
o atributo de confissão de dívida. Digo isso porque no art. 74 da Lei no
9.430, de 27/12/1996, por intermédio do art. 17 da Lei no 10.833, de
29/12/2003, foi introduzido o parágrafo 6o, que determinou que a “A
declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil
e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.” Na
data da publicação da Lei no 10.833, de 2003, o seu art. 17 passou a
produzir efeitos.
Portanto, todas as Declarações de Compensação transmitidas a partir de
30/12/2003 são instrumentos hábeis e suficientes para as exigência dos
débitos indevidamente compensados. É o que se tem no caso presente, pois
os débitos declarados pelo contribuinte não mais têm a salvaguarda do
saldo credor do trimestre para as respectivas extinções. Estando
inadimplidos e convenientemente declarados independem de lançamento de
ofício para a constituição, podendo ser exigidos do contribuinte pelos meios
disponíveis à Administração. (grifo nosso)

Quanto aos créditos de IPI apurados em relação às aquisições de insumos para a
produção de jornais, revistas e periódicos, considerando que restou incontroverso ser a
Recorrente empresa detentora de registro especial que realiza operações com papel imune, deve
ser aplicado o entendimento deste Conselho consubstanciado no verbete da Súmula CARF n° 20,
que diz: Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT. A decisão de piso decidiu com acerto
sobre a matéria, consignando, inclusive, a referida súmula, não merecendo reparos.

Da conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital